Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715459-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO AGRAVADO: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O À agravante deferi parcialmente efeito suspensivo ativo ao recurso para que, em relação ao imóvel de matrícula n. 234.544 do Cartório do 3o Ofício do Registro de imóvel, apt. N. 102, garagem n. 366, bloco B, lote 2, Rua 3 Norte, Águas Claras/DF, não fosse averbada qualquer alteração ou informação adicional em sua matrícula, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Determinei ainda a intimação da agravada para apresentar as contrarrazões (id 71136957). A decisão foi disponibilizada em 30/04/2025 (id 71312917), sendo que a agravada tomou ciência, conforme informação dos atos de comunicação, em 05/05/2025. Todavia, transcorrido o prazo legal em 26/05/2025, a agravada não se manifestou para apresentar sua resposta, conforme consta registrado nestes autos na data de 27/05/2025. Não obstante, em 10/07/2025, agravada carreou aos autos contraminuta ao agravo de instrumento, porém, de forma intempestiva. Com efeito, nada a prover quanto à petição e os documentos juntados, conforme id 73830810. Mantenha-se o processo na pauta. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital